Tribunal: TJSP
Processo: 3002311-41.2013.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Preliminares. Nulidade. Inocorrência. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Fato cometido sob a égide da Lei no 12.760/12, que conferiu ao art. 306 do CTB sua redação atual. Quadro probatório seguro. Embriaguez confirmada pelos depoimentos de guardas municipais e, em especial, pelo resultado do exame de sangue. Crime de perigo abstrato. Condenação mantida.

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Preliminares. Nulidade. Inocorrência. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Fato cometido sob a égide da Lei no 12.760/12, que conferiu ao art. 306 do CTB sua redação atual. Quadro probatório seguro. Embriaguez confirmada pelos depoimentos de guardas municipais e, em especial, pelo resultado do exame de sangue. Crime de perigo abstrato. Condenação mantida. Penas e regime dosados sem excessos, em atenção à reincidência. Desprovimento do recurso.